Tribunal: TJES
Processo: 0004226-12.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004226-12.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: DEVACIR ESTRELLA e outros

RELATOR(A):
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004226-12.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: DEVACIR ESTRELLA, ESTELINA BORGES ESTREL

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, execução de título extrajudicial com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante do abandono da causa pelo exequente por período superior a trinta dias. O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais, alegando que a parte adversa deu causa à demanda e que não houve sentença de mérito que justificasse a imputação de encargos processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais, nos casos de extinção do feito sem resolução de mérito, por abandono da causa, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou caracterizado o abandono da causa, nos termos do art. 485, III, c/c § 1º, do CPC, tendo sido o apelante regularmente intimado para impulsionar o feito, sem que tenha se manifestado no prazo legal.

4. A responsabilidade pelas custas processuais decorre da inércia da parte, a qual deu causa à extinção da ação. O princípio da causalidade não se sobrepõe à regra legal, especialmente quando a parte deixa de cumprir os atos processuais que lhe incumbiam.

5. A extinção da execução por abandono gera efeitos equivalentes à desistência, nos termos do art. 485, § 2º, do CPC, sendo legítima a imputação das despesas processuais à parte que deu causa à extinção.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004226-12.2020.8.08.0014

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

APELADO: DEVACIR ESTRELLA, ESTELINA BORGES ESTREL

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA CÍVEL DO JUÍZO DE COLATINA – DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Cuida-se de apelação cível apresentada por
BANCO DO BRASIL S/A
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível do Juízo de Colatina, que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada em desfavor de
DEVACIR ESTRELLA e ESTELINA BORGES ESTRELLA,
extinguiu o feito, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, III, do CPC (“por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias”).

Em suas razões recursais (id 13311105), o recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, fundamentando, em síntese: (i) que a extinção do feito, com fulcro no art. 485, III, do CPC, não poderia ter ensejado a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais, porquanto foi a inadimplência dos executados que motivou o ajuizamento da demanda executiva; (ii) que a imposição de custas ao credor, na hipótese, representa violação ao princípio da causalidade, pois compete à parte que deu causa à propositura da ação — no caso, os devedores — suportar os encargos decorrentes do processo; (iii) que, ausente sentença de mérito, não há parte vencedora ou vencida, sendo descabida a aplicação do art. 85 do CPC para fins de condenação em honorários advocatícios; (iv) que a decisão extintiva possui natureza interlocutória terminativa, não sendo hipótese de cabimento da fixação de honorários, os quais, segundo a sistemática legal, somente devem ser arbitrados em sentença nos moldes taxativos do art. 85, caput e §1º, do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso, com a consequente cassação da sentença e o regular prosseguimento do feito, ou, alternativamente, a exclusão da condenação ao pagamento das custas processuais.

Os apelados não foram intimados para contrarrazões eis que não constituíram advogado nos autos.

A controvérsia gira em torno da sentença que extinguiu a ação de execução de título extrajudicial proposta por BANCO DO BRASIL S/A contra DEVACIR ESTRELLA e ESTELINA BORGES ESTRELLA, com fulcro no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, em razão do abandono da causa pelo exequente, por período superior a trinta dias.

O apelante insurge-se contra a condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que a extinção do processo sem resolução de mérito não poderia lhe impor tal encargo, haja vista que os devedores foram os causadores da demanda. Defende a aplicação do princípio da causalidade e sustenta, ainda, a impossibilidade de fixação de custas e honorários em decisões interlocutórias.

Todavia, razão não lhe assiste.

O art. 485, inciso III, do CPC estabelece que o processo será extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias. No § 1º do mesmo artigo, prevê-se, expressamente, que "nas hipóteses previstas nos incisos III e IV, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta em cinco dias".

Na hipótese dos autos, restou devidamente caracterizado o abandono da causa, sendo o exequente regularmente intimado para dar andamento ao feito (Aviso de Recebimento assinado em id 13311096), nos termos da lei processual. Transcorrido o prazo legal sem manifestação (certidão registrada em id 13311097), operou-se a extinção processual.

Assim, não se trata de mera opção judicial ou de julgamento discricionário, mas de consequência jurídica diretamente prevista em lei diante da inércia da parte, cuja conduta, por si só, justifica a extinção da demanda.

Quanto ao encargo das custas processuais, nos termos da legislação processual civil a parte que abandona o feito deve suportar os ônus decorrentes de sua conduta. Ainda que a parte executada tenha, em tese, dado causa à propositura da ação, é o exequente que, no curso do processo, deu causa à sua extinção, por inércia injustificada, o que afasta, na espécie, a aplicação do princípio da causalidade.

Com efeito, o § 2º do art. 485 do CPC prevê que "a extinção do processo nos termos do § 1º (abandono da causa) produz os mesmos efeitos da desistência". E, nos termos do art. 90, caput, do mesmo diploma legal, “proferida a sentença com fundamento em desistência, as partes arcarão com as respectivas despesas que tiverem efetuado e com os honorários de seus advogados”.

Ademais, ainda que a extinção tenha natureza terminativa e não contenha análise de mérito, isso não afasta, por si só, a imposição dos encargos processuais em decorrência da conduta da parte.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade ou violação aos princípios da causalidade ou da sucumbência na sentença que, diante do abandono do feito, extinguiu o processo e impôs ao exequente, ora apelante, a responsabilidade pelas custas judiciais.

Pelas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Deixo de majorar os honorários advocatícios por não terem sido fixados na origem.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 04.08.2025 a 08.08.2025:

Acompanho o E. Relator.